Tribunal: TJDFT
Processo: 0023116-24.2014.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Embargos de Declaração. Embargos de Declaração. Constitucional, tributário e processual civil. Ação declaratória cumulada com condenatória. Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação – icms. Energia elétrica. Base de cálculo. Demanda contratada e consumida. Inserção dos custos das contribuições sociais pis e cofins nas tarifas e como base de cálculo da exação. Legalidade da repercussão financeira dos custos nas tarifas. Matéria pacificada no superior tribunal de justiça. Inclusão de tusd e tust na base de cálculo do imposto. Legalidade. Tese firmada pelo superior tribunal de justiça em sede de julgamento realizado sob a forma de recursos repetitivos (resp 1.163.020/rs, resp 1.699.851/to e resp 1.692.023/mt – tema 986). Entendimento. Aplicação. Rejulgamento. Retificação do julgado precedente (cpc, art. 1.040, ii). Legitimidade ativa do consumidor para postular a repetição do indébito. Afirmação. Ratificação. Remessa necessária provida e apelação do réu parcialmente provida, em rejulgamento. Sentença reformada. Acórdão. Contradição e omissão. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada. Rejeição. Acórdão. Obscuridade e erro material. Dispositivo desconforme com a resolução empreendida. Vício suprido, com efeitos infringentes. Apelação e remessa necessária parcialmente providas. Pedido parcialmente procedente no tocante à incidência da exação sobre a demanda contratada. Honorários modulados. Acórdão. Contradição e omissão. Rediscussão da causa. Via inadequada. Omissão e erro material. Vícios supridos, com efeitos infringentes.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que, à unanimidade, suprindo o erro material individualizado, dera provimento parcial ao apelo do ora embargante e à remessa necessária, julgando improcedente o pedido da embargada quanto à incidência do TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS/Energia, ratificando, por outro lado, o disposto no julgamento colegiado anterior quanto à resolução de procedência havida sobre a pretensão de declaração de não incidência da exação sobre a demanda contratada e não utilizada e correlata declaração de restituição/compensação, condenando as partes ao pagamento de honorários advocatícios, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, em percentual a ser apontado sobre o valor do proveito econômico (restituição) posteriormente apurado em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §§ 3o e 4o, II, do CPC.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto dos embargos de declaração cingem-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pelo embargante – omissão e contradição – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. A renovação de embargos de declaração em face de julgado que resolvera embargos primeiramente manejados está condicionada à subsistência de vício imputável ao decisório por derradeiro editado, ou seja, àquele que solvera a pretensão declaratória primeiramente manejada, não se afigurando viável a reiteração de embargos com o escopo de serem expungidas lacunas imputadas ao decisum primeiramente embargado cuja insubsistência já fora afirmada.
5. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
6. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
7. Reconhecida a subsistência de indébito tributário, imputando-se à Fazenda Pública a obrigação de repetição ao contribuinte correspondente, as parcelas a serem repetidas, mantidos os acréscimos na forma determinada anteriormente – correção monetária pelo INPC, a partir da citação –, devem, a partir de junho de 2018 e nos termos da lei distrital – LC no 943/2018 –, ser atualizadas e incrementadas pela variação da taxa Selic até a consumação da repetição, obstada a sua cumulação com juros de mora, porquanto já compreendidos pelo aludido indexador, preservando a isonomia no momento em que obrigado o ente federado a repetir indébito de natureza tributária (STJ, Súmula 523).
8. Editada a sentença sob a égide da antiga codificação processual civil, o provimento parcial do recurso manejado e da remessa necessária, ensejando alteração no grau de decaimento de cada parte na lide, conquanto ocorrendo no âmbito da novel legislação processual, não viabiliza a alteração dos critérios normativos que, sob a égide da antiga codificação, determinaram a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, em razão de ser a Fazenda Pública a parte vencida (CPC/1973, art. 20, §4°).
9. Ressoando necessária, em razão dos novos contornos de solução conferidos à demanda, a redistribuição das verbas sucumbenciais, as premissas instrumentárias derivadas da antiga legislação, por terem governado o trânsito processual e vigorante no momento da edição da sentença, preservam sua eficácia, daí defluindo que, restando supervenientemente aferida a sucumbência recíproca e proporcional, o importe anteriormente fixado deve tão somente ser rateado entre as partes.
IV. Dispositivo
10. Embargos conhecidos e parcialmente providos, com efeitos infringentes. Unânime.